Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714225-09.2023.8.07.0001 APELANTE: LETICIA ABREGO BARBOSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para que preste informações acerca da quitação do contrato e da baixa do gravame. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora